Tribunal: TJSP
Processo: 1031294-10.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal e consequente recusa da instituição financeira, tampouco recolhimento de qualquer tarifação para que o serviço fosse prestado. Necessidade do prévio requerimento

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal e consequente recusa da instituição financeira, tampouco recolhimento de qualquer tarifação para que o serviço fosse prestado. Necessidade do prévio requerimento administrativo que viria a caracterizar pretensão resistida, configurando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031294-10.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DAIANE SANTOS FERREIRA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1031294-10.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Paulo de Tarso Billard de Carvalho
Processo:
1031294-10.2019.8.26.0577
Apelante
Daiane Santos Ferreira da Silva
Apelado
Banco Bradesco S/A.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do
“nomen iuris” atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que
revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida
cautelar. Ausência de comprovação de pedido administrativo
formal e consequente recusa da instituição financeira, tampouco
recolhimento de qualquer tarifação para que o serviço fosse
prestado. Necessidade do prévio requerimento administrativo que
viria a caracterizar pretensão resistida, configurando a necessidade
de intervenção do Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso
não provido.
VOTO 21337
Trata-se de recurso interposto contra a sentença de
fl. 16, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Recorre a autora.
Sustenta que o réu foi notificado extrajudicialmente
e, ainda, que aguardou o prazo razoável de 15 dias para resposta, mas em
vão.
Alega que “a petição inicial apresentou a narração
dos fatos e os fundamentos do pedido, bem como documento consistente
em consulta efetuada junto ao SPC sendo estes elementos que permitem a
perfeita compreensão da controvérsia e possibilita pleno exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de defesa, no que tange às alegadas inexistência de débito e
indevida inscrição desabonadora”.
Assevera que os pedidos são compatíveis entre si,
não se vislumbrando prejuízo à defesa do réu.
Menciona tratar-se de relação de consumo e discorre
sobre a facilitação dos meios de defesa ao consumidor, parte
hipossuficiente.
Afirma interesse de agir e busca o provimento ao
recurso para determinar o regular processamento do feito (fls. 26/31).
Recurso isento de preparo, tempestivo e processado
sem resposta.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
A autora ajuizou a ação que denominou “produção
antecipada de prova”, afirmando que em consulta aos órgãos de proteção
ao crédito, teve conhecimento da negativação de seu nome, como devedora
da importância de R$1.632,82, datada em 18/11/2016.
Alegou ter enviado notificação, via e-mail, ao
requerido, em 31/10/2019 e, após 15 dias sem resposta, ajuizou o presente
feito, a fim de ter acesso ao contrato que motivou a negativação.
Sustentou que “não se recorda da suposta dívida
lançada no rol de maus pagadores, podendo ser inexistente ou haver
inexatidão das informações”.
Aduziu que a ação visava “viabilizar a veracidade
dos fatos que irá alegar em ação principal de inexistência de débito ou
retificação de dados” (fls. 1/3).
O Juízo indeferiu o pleito inicial com fundamento
no art. 330, III, do CPC.
A sentença não comporta reforma.
Cumpre
salientar
que
já
se
consagrou
na
jurisprudência pátria o entendimento de que, a despeito do “nomen iuris”
atribuído pela parte à ação por ela proposta, é a causa de pedir e o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ditarão a natureza da demanda e como será ela levada aos seus
ulteriores termos pelo Poder Judiciário.
Veja-se:
“Processual
Civil.
Ação
Nominada
Declaratória.
Pretensão
condenatória.
Nomen
iuris
atribuído.
Irrelevância. Comissão de permanência. Cobrança. Possibilidade. Multa
moratória. Redução do percentual. Contratos celebrados antes da vigência
da lei 9.298/96. Inviabilidade. 1. O nome atribuído à ação é irrelevante
para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com
base no pedido e na causa de pedir. (...) 5. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta extensão, provido.” (REsp no 436.813/SP, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, Quarta Turma do C. STJ, j. 06/04/2004).
No presente caso, conquanto a parte autora
nomeie a ação como sendo de “produção antecipada de provas”, nota-se
que a causa de pedir apresentada versa sobre a necessidade obter
informações para verificar a origem e regularidade dos débitos que lhe
foram atribuídos na negativação promovida pelo requerido em seu
desfavor, em observância ao princípio da informação.
O pedido formulado pela autora caracteriza típica
pretensão de exibição de documentos, exatamente nos moldes em que foi
reconhecida pela r. sentença ora recorrida.
Assim, cinge-se a controvérsia, essencialmente, à
verificação da possibilidade da propositura de ação de exibição de
documentos, do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais e da
existência de interesse processual da parte autora.
Observo que a parte autora não comprovou a
existência de pedido administrativo formal e a consequente recusa da o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido, tampouco recolheu qualquer tarifação para que esse serviço
diferenciado fosse prestado em tempo razoável.
E no procedimento cautelar, o exame da coisa ou
do documento revela-se necessário toda vez que não se mostrar possível e
pertinente alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando a
intervenção do Poder estatal afeto ao Judiciário.
Sobre a matéria está pacificado e submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC pelo julgamento do REsp no 1.349.453-
MS (Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJE 02/02/2015 c. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese:
2. A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
Medida cautelar - Exibição de documentos Recurso
repetitivo Artigo 543-C do CPC Inexistência de prévio
requerimento
administrativo
e
de
comprovação
do
pagamento dos custos do serviço. Inaplicabilidade do art.
284 do CPC tendo em vista a relação processual já estar
formada com a citação da parte adversa. Vedação do art.
294 do CPC. Extinção do feito, sem julgamento do mérito
Carência
de
ação
configurada.
Falta
de
interesse
processual na modalidade utilidade. Sentença reformada.
Recurso do réu provido e recurso do autor não provido.
(Apelação no 1001121-55.2014.8.26.0196, j. 11 de agosto
de 2015, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio).
Apelação. Cautelar de exibição de documentos. Contrato
de venda financiada. Sentença de procedência, sem
condenação
em
honorários
advocatícios
e
custas
processuais. Irresignação do autor exclusivamente sobre
este tópico da sentença. Mérito. Recurso repetitivo. Art.
543-C, CPC/1973. Inexistência de prévio requerimento
administrativo válido e de comprovação do pagamento dos
custos do serviço. Requerimento extrajudicial apresentado,
sem
juntada
de
documentos
autenticados
e
de
reconhecimento da assinatura do autor. Ausência de prova
de recolhimento dos custos do serviço. Extinção do feito,
de ofício, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, nos termos dos artigos 267, inciso VI e 295,
inciso III, CPC/1973. Condenação do autor nas verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência. Aplicação princípio da causalidade. De ofício,
processo extinto, sem análise de mérito. Recurso de
apelação
prejudicado
(TJSP,
Apelação
no
0000350-28.2015.8.26.0142,
Desembargador
Relator
Edson Luiz de Queiroz, julgado em 6/4/2016).
Ora não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto ao banco, recolhendo a tarifa pertinente e
conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo
interesse para o ajuizamento desta demanda cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1031294-10.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Daiane Santos Ferreira da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante
o
entendimento
da
douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Daiane Santos Ferreira Da Silva ajuizou
ação de produção antecipada de provas em face de Banco
Bradesco S/A., objetivando a exibição do contrato que
originou a negativação do seu nome (fls. 14).
Ao proferir a r. sentença de fls. 16, o MM.
Juiz extinguiu a demanda, nos moldes do inciso III, do
artigo 330 do Código de Processo Civil, por entender
ausente o interesse processual.
Nos termos do inciso II e do parágrafo 5o,
ambos do artigo 381 do supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da prova será
admitida nos casos em que:
(omissis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II o prévio conhecimento dos fatos possa justificar
ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que
pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para
simples documento se sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a sua intenção”. (grifamos)
Com efeito, a legislação processual em
vigor admite expressamente a produção antecipada da
prova como medida cabível para obter a exibição de
documentos.
Acerca do tema, preleciona o professor
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A produção antecipada de provas perdeu sua
natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória
autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal
sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora. (omissis) E
o legislador também fez a justificação e a exibição de documentos
perderem a natureza cautelar, que agora, somadas à produção
antecipada de provas, deu origem à ação probatória autônoma”.1
(grifamos)
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal posicionamento é corroborado pelo
jurista Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que colha
elementos necessários para a ação principal. O mesmo se passa em
relação à exibição de documentos. Sem ele, a parte não terá condições
de saber se pode ou não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá
elementos ao interessado para que decida se deve ou não ajuizá-la. (...)
será satisfativa, porque não servirá para afastar um risco, mas para
fornecer uma informação, um esclarecimento”.2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o
pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma,
antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do
art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a necessidade
da antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair. 3. Além disso, não se afastam os requisitos para
análise do interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja,
para a exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo prévio, bem como efetuado pagamento de eventual
custo do serviço. 4. No caso, o pedido administrativo era inadequado e
o autor sequer indicou intenção de pagar eventual custo do serviço.
Interesse de agir ausente. 5. Recurso não provido”.3 (grifamos)
A pretensão da apelante consiste na
exibição do contrato que ensejou a inserção do seu nome
no rol dos inadimplentes, sendo adequada a via processual
eleita, eis que preenchidos os requisitos previstos no artigo
382 do Estatuto Adjetivo Civil.
Ademais, considerando que o fim do
processo é a exibição de contrato, o Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o
entendimento acerca da necessidade da comprovação do
prévio pedido administrativo à instituição financeira.
Assim, conforme se depreende do Resp. no
1.349.453/MS, julgado nos moldes do artigo 1.036 do
supracitado diploma legal:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”.4
(grifamos)
É certo que a solicitação administrativa foi
feita pela requerente, via eletrônica, através do envio do e-
mail de fls. 15.
Ressalte-se que o Magistrado proferiu a
sentença de fls. 16, sem conceder à autora a oportunidade
de emendar a exordial, motivo pelo qual a extinção do
processo ocorreu de forma equivocada.
4 STJ. RESP. No 1.349.453/MS.
Segunda Seção. Min. Luis Felipe Salomão J.
10/12/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento
ao recurso, para os fins de desconstituir a r. sentença,
devendo o feito ter seu regular seguimento, em atenção ao
Due Process of Law.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
10709830
9
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F5267
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031294-10.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.